Tribunal: TJBA
Processo: 0002549-31.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002549-31.2012.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA SONIA CASADO DINIZ Advogado(s): RICARDO RIBEIRO DE ALMEIDA APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DE CAMAÇARI. GRATIFICAÇÃO POR DOCÊNCIA NOTURNA. BASE DE CÁLCULO. TOTALIDADE DO VENCIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidora pública municipal, professora da rede de ensino do Município de Camaçari, contra sentença que julgou improcedente Ação de Cobrança. A autora pleiteia o pagamento de diferenças decorrentes da gratificação por exercício de docência no turno noturno, sob o argumento de que a base de cálculo da vantagem deve ser a totalidade de seu vencimento, e não apenas as horas efetivamente laboradas no período noturno, conforme entendimento adotado pelo juízo de origem. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a gratificação pela docência noturna deve incidir sobre a totalidade do vencimento da servidora, conforme previsto na Lei Municipal nº 873/2008, ou apenas sobre a carga horária noturna efetivamente trabalhada, conforme previa a revogada Lei nº 404/1998; (ii) estabelecer os critérios para a incidência da prescrição quinquenal e dos encargos de correção monetária e juros moratórios aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Municipal nº 873/2008, que revogou expressamente a Lei nº 404/1998, prevê, em seu art. 35, que a gratificação pela docência no turno noturno corresponde a 20% sobre o vencimento, sem limitar sua incidência à carga horária noturna efetivamente cumprida. A redação da norma municipal evidencia a intenção legislativa de compensar o exercício da docência em horário noturno mediante gratificação que incide sobre o vencimento integral, sendo indevida qualquer restrição que limite a base de cálculo à proporcionalidade da jornada. Trata-se de norma de eficácia limitada da Constituição Federal (art. 7º, IX c/c art. 39, § 3º), cuja efetividade depende de regulamentação infraconstitucional, que, no caso concreto, foi adequadamente conferida pela Lei Municipal nº 873/2008. O pagamento realizado pelo Município em desconformidade com a legislação vigente, com base na carga horária noturna, mostra-se indevido, configurando inadimplemento parcial da obrigação legal, impondo-se a condenação ao pagamento das diferenças pleiteadas. A prescrição quinquenal deve ser observada nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, restringindo os efeitos da condenação às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A gratificação por exercício de docência no turno noturno, prevista no art. 35 da Lei Municipal nº 873/2008, incide sobre a totalidade do vencimento do servidor, e não apenas sobre a carga horária noturna efetivamente trabalhada. A limitação do pagamento da referida gratificação com base em norma revogada (Lei Municipal nº 404/1998) é ilegítima e contraria a legislação vigente. Os efeitos financeiros da condenação devem observar a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Os débitos da Fazenda Pública devem ser atualizados com base nos parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, e, a partir da EC nº 113/2021, pela Taxa Selic. Os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, do CPC, em percentual a ser definido na liquidação de sentença. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, IX, e 39, § 3º; Lei Municipal de Camaçari nº 404/1998, art. 20, V (revogado); Lei Municipal de Camaçari nº 873/2008, arts. 31, IV, e 35; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 85, §§ 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Tema 810; STJ, REsp 1.495.146/MG, Tema 905; TJBA, Apelação nº 0001816-65.2012.8.05.0039, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, 05.11.2019; TJBA, Apelação nº 0002559-75.2012.8.05.0039, Rel. Desª Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo, 12.02.2019; TJBA, Apelação nº 0002265-23.2012.8.05.0039, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 13.03.2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0002549-31.2012.8.05.0039, originária da Comarca de Camaçari, em que figura como Apelante MARIA SONIA CASADO DINIZ e como Apelado MUNICIPIO DE CAMACARI. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer a Apelação interposta e DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema PRESIDENTE JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA